Tribunal: TJDFT
Processo: 0752932-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0752932-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CHRISTIAN DA SILVA SOUSA SALES AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA A impetrante pede para fazer sustentação oral, por videoconferência. Diz que, na data da sessão, não estará em Brasília (IDs 54866508 e 54868209 - comprovantes de passagens aéreas). Defiro. Intime-se. À Secretaria: anote-se. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES